Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-17.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012758-17.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA IDAILDE MIRANDA SILVA - CPF: 328.315.013-34 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 010.885.971-14 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA DIGITAL. GEOLOCALIZAÇÃO E TRILHAS DE AUDITORIA. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. SUPRESSIO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contratos consignados cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores ajuizada em face de instituições financeiras. A autora, aposentada por invalidez, alegou não reconhecer diversos contratos de empréstimo consignado averbados em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência das contratações, repetição de indébito e compensação por danos morais. As instituições financeiras apresentaram contratos eletrônicos, trilhas de auditoria, biometria facial, registros de geolocalização, autenticação por token e comprovantes de transferência dos valores para contas de titularidade da autora. A sentença reconheceu a regularidade das contratações digitais e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial para aferição da autenticidade das assinaturas digitais caracteriza cerceamento de defesa e complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) estabelecer se os documentos eletrônicos apresentados pelas
instituições financeiras comprovam a validade das contratações consignadas; (
iii
) determinar se a disponibilização e utilização dos valores pela autora caracterizam aceitação tácita dos contratos e comportamento contraditório; e (
iv
) verificar a existência de dano moral e direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos documentais constantes nos autos forem suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

A realização de perícia técnica não se mostra indispensável no âmbito dos Juizados Especiais quando a autenticidade da contratação eletrônica pode ser aferida por outros meios probatórios idôneos.

Os dossiês digitais apresentados pelas instituições financeiras, compostos por biometria facial com tecnologia
liveness
, registros de geolocalização, logs de IP, autenticação por token e assinatura eletrônica certificada, constituem prova robusta da manifestação de vontade da contratante.

O Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça admite que a comprovação da autenticidade da contratação pode ocorrer por outros meios de prova além da perícia grafotécnica.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o art. 107 do Código Civil reconhecem validade jurídica aos documentos eletrônicos desde que asseguradas autoria e integridade da manifestação de vontade.

A efetiva transferência dos valores contratados para contas bancárias de titularidade da autora, sem devolução voluntária ou impugnação específica do recebimento, confirma a regularidade das operações financeiras.

A utilização prolongada dos valores disponibilizados e a ausência de contestação imediata dos descontos em benefício previdenciário configuram aceitação tácita do negócio jurídico e atraem a incidência dos institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
.

A inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das contratações afastam o reconhecimento de repetição de indébito e de danos morais indenizáveis.

O desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado não gera dano moral presumido, especialmente quando inexistente demonstração de comprometimento da subsistência ou violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado pode ser validamente comprovada por biometria facial, assinatura digital, geolocalização e trilhas de auditoria, independentemente de perícia grafotécnica. 2. O Tema 1.061 do STJ admite a comprovação da autenticidade contratual por outros meios de prova idôneos além da perícia técnica. 3. A efetiva disponibilização e utilização dos valores contratados corroboram a validade do negócio jurídico e afastam alegações genéricas de fraude. 4. A inércia prolongada do consumidor diante dos descontos consignados caracteriza
supressio
e vedação ao comportamento contraditório. 5. Inexistindo irregularidade na contratação, são indevidos danos morais e repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 107, 111, 175 e 188, I; CPC,
arts
. 370, 371, 373, I, 80 e 98, § 3º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJMT, N.U 1001650-44.2025.8.11.0087, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 360738408) interposto por Maria
Idailde
Miranda Silva contra a sentença (ID 360738407) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de contrato consignado cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada em face de Banco
Agibank
S.A., Banco Pan S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Consignado S.A.).

Na petição inicial (ID 360737894), a parte recorrente relatou ser aposentada por invalidez e afirmou não reconhecer a contratação de diversos empréstimos consignados averbados em seu benefício previdenciário pelas instituições financeiras recorridas. Apontou a existência de quatro contratos vinculados ao Banco
Agibank
(1509476420, 1509476427, 1509476421 e 1509476418), dois contratos vinculados ao Banco Pan (383379639-8 e 352069731-3) e um contrato vinculado ao Itaú (630583984). Requereu a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade ou inexistência dos contratos, a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 por cada instituição financeira.

As instituições financeiras apresentaram contestações. O Banco
Agibank
S.A. (ID 360738364) defendeu a regularidade das contratações, juntando dossiês de contratação digital com biometria facial, geolocalização e comprovantes de transferência dos valores para a conta da autora (
IDs
360738377 e 360738378). O Banco Pan S.A. apresentou defesa acompanhada de trilhas de auditoria, contratos assinados digitalmente e comprovantes de transferência via TED (
IDs
360738384 e 360738386). O Itaú Unibanco
Holding S.A. acostou o instrumento contratual assinado eletronicamente com certificação da
BRy
Tecnologia e o respectivo comprovante de transferência bancária (
IDs
360738401 e 360738403).

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 360738407) julgou antecipadamente a lide e considerou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado fundamentou que as instituições financeiras demonstraram a regularidade das contratações eletrônicas por meio de biometria facial, assinatura eletrônica, geolocalização e efetiva transferência dos valores para a conta da parte autora, a qual não apresentou provas suficientes para demonstrar a ocorrência de fraude.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado (ID 360738408). Em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento tácito da prova pericial para atestar a autenticidade das assinaturas digitais impediu a correta elucidação dos fatos, requerendo a extinção do feito por complexidade da causa. No mérito, alega a inidoneidade dos documentos apresentados pelos bancos, apontando a ausência de horários nos comprovantes de transferência do
Agibank
, falhas no QR
Code
de validação do Itaú e a ausência de contrato físico assinado pelo Banco Pan. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais.

As instituições financeiras apresentaram contrarrazões (
IDs
360738411, 360738412 e 360738406), defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando a validade das contratações digitais, a efetiva disponibilização dos valores, a incidência da
supressio
diante do longo tempo de utilização do crédito e a inexistência de danos indenizáveis.

É o relato essencial dos fatos processuais documentados.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso inominado é tempestivo e a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, razão pela qual conheço do presente recurso. Passo à análise articulada das teses recursais.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa e complexidade da causa

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial solicitada para atestar a autenticidade das assinaturas eletrônicas, das biometrias faciais e das trilhas de auditoria. Defende que a matéria exige conhecimento técnico especializado, o que atrairia a complexidade da causa e a consequente extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes
para a formação de seu convencimento, em estrita observância ao que dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No sistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, a perícia técnica formal só se justifica quando a prova do fato for absolutamente impossível por outros meios documentais disponíveis.

No caso em tela, os bancos apresentaram dossiês probatórios robustos de contratação digital (
IDs
360738377, 360738378, 360738384, 360738386 e 360738401). Tais documentos não se limitam a telas genéricas, mas incluem elementos de alta rastreabilidade e segurança corporativa, tais como: a) captura de biometria facial (selfie) em tempo real com tecnologia
liveness
(prova de vida), que impede a utilização de fotografias estáticas; b) geolocalização do dispositivo no momento exato da contratação, cujas coordenadas se revelam compatíveis com a região de domicílio da autora; c) registros de IP do aparelho utilizado e logs de acesso rigorosamente autenticados por token enviado via SMS para o telefone celular da contratante.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em recurso repetitivo (Tema 1.061), estabelece de forma clara que o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada é efetivamente da instituição financeira. Contudo, a referida tese vinculante ressalva expressamente que o cumprimento desse ônus probatório pode ser realizado por "outro meio de prova" lícito e moralmente admissível, indo além da restrita perícia grafotécnica. A comparação visual direta entre a selfie capturada no ato da contratação e a fotografia constante no documento de identidade (RG) anexado pela própria autora nos autos revela notória similitude física. Essa correspondência, somada à trilha digital de auditoria, é plenamente suficiente para confirmar a autoria da manifestação de vontade, tornando a perícia perfeitamente desnecessária e mantendo, por consequência, a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda. Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do mérito: validade do negócio jurídico digital

No mérito, a recorrente alega a inidoneidade dos documentos colacionados aos autos pelas instituições financeiras. Para fundamentar sua tese, cita a falta de indicação de horários precisos nos comprovantes de transferência apresentados pelo Banco
Agibank
e aponta supostas falhas nos links de validação (QR
Code
) do documento fornecido pelo Banco Itaú, além de questionar a forma de apresentação dos contratos pelo Banco Pan.

Contudo, tais argumentos são insuficientes para anular os negócios jurídicos firmados. A legislação brasileira, especificamente o artigo 107 do Código Civil e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, consagra a ampla liberdade de formas para a celebração de contratos e atesta a validade jurídica de documentos eletrônicos, desde que garantidas a autoria e a integridade da manifestação de vontade. As instituições
financeiras demonstraram detalhadamente a "jornada do cliente", provando mediante documentos técnicos que a formalização dos empréstimos exigiu múltiplas etapas sequenciais de confirmação de identidade, leitura de termos e aceitação expressa das cláusulas contratuais e do custo efetivo total da operação.

Quanto ao Banco
Agibank
, a alegada falta de indicação do horário exato em alguns comprovantes de TED não retira a eficácia da prova do efetivo crédito. Isso ocorre porque o valor transferido, a data da operação e a conta bancária de destino (Caixa Econômica Federal) coincidem de maneira exata com os dados da autora e com os registros financeiros documentados. Em relação ao Itaú Unibanco e ao Banco Pan, os dossiês de assinatura eletrônica, certificados por plataformas especializadas (como
BRy
Tecnologia e
zFlow
), possuem carimbo de tempo rigoroso e integridade estrutural garantida por certificados digitais. Não existem nos autos indícios concretos de fraude perpetrada por terceiros, mas sim a comprovação de um procedimento eletrônico validado pela própria titular dos dados.

Sobre o tema, adoto como razão de decidir a jurisprudência desta Turma Recursal, que reflete o entendimento consolidado sobre a matéria:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cessação de descontos e indenização por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

A relação jurídica é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

A instituição financeira juntou aos autos termo de adesão, autorização para desconto em folha e cédulas de crédito bancário devidamente assinadas, além de comprovantes de depósito e faturas, evidenciando a regularidade da contratação.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos reforça sua validade probatória.

Não há demonstração de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A utilização dos valores disponibilizados e a ausência de contestação dos depósitos corroboram a existência da relação jurídica.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, impõe-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato assinado, acompanhado de comprovantes de disponibilização de valores e ausência de impugnação específica, comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

A inexistência de prova de vício de consentimento afasta a alegação de contratação fraudulenta.

A regularidade dos descontos impede o reconhecimento de dano moral ou repetição de indébito.

A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades legais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001.

(N.U 1001650-44.2025.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Portanto, a argumentação recursal que tenta desqualificar a formatação digital dos contratos esbarra na prova cabal da manifestação de vontade, legitimamente documentada pelas instituições de crédito.

3. Da disponibilização do valor e comportamento contraditório (
Supressio
)

O ponto crucial para a manutenção da improcedência da demanda reside na comprovação documental de que os valores dos empréstimos contestados foram efetivamente creditados e integrados ao patrimônio da autora. As instituições financeiras colacionaram comprovantes de transferência bancária, nas modalidades TED e DOC, direcionados para contas ativas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco Sicoob, ambas de incontroversa titularidade da recorrente.

A autora, ao longo da instrução processual, apesar de negar veementemente a contratação, em nenhum momento negou o efetivo recebimento do dinheiro em suas contas. Tampouco demonstrou ter procedido à devolução voluntária dos valores aos bancos ou promovido o depósito judicial da quantia para afastar a presunção de aproveitamento econômico. Pelo contrário, o próprio extrato de histórico de crédito emitido pelo INSS (ID 360737898) demonstra que os descontos impugnados vêm ocorrendo há longo tempo, com registros de averbações datadas de 2021 e 2022.

Nesse sentido, a inércia da parte autora por anos a fio, período no qual utilizou livremente o capital disponibilizado em seu favor e silenciou de forma obsequiosa quanto aos descontos mensais incidentes sobre sua aposentadoria, caracteriza a aceitação tácita do negócio jurídico. Essa conduta atrai a incidência normativa dos artigos 111 e 175 do Código Civil.

Incidem, na espécie e com total adequação, os institutos da
supressio
, que traduz a perda da faculdade de impugnar a validade de um ato pelo longo decurso do tempo acompanhado de inação, e do
venire
contra
factum

proprium
, que materializa a proibição do comportamento contraditório nas relações civis. Não é juridicamente admissível, sob a ótica da boa-fé objetiva, que o consumidor usufrua integralmente do proveito econômico oriundo de um contrato e, posteriormente, busque sua anulação judicial com o fito exclusivo de se eximir do pagamento das parcelas assumidas.

4. Da inexistência de danos morais e repetição de indébito

Uma vez reconhecida a validade dos contratos eletrônicos e a manifesta ausência de qualquer ato ilícito praticado pelos fornecedores, conclui-se que as instituições financeiras agiram no estrito exercício regular de um direito reconhecido, excludente de ilicitude expressamente prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Portanto, ausente a cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, muito menos na modalidade em dobro preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, entendo que inexiste qualquer dano moral passível de compensação pecuniária no presente caso. A jurisprudência sedimentada nos tribunais orienta de forma segura que o desconto em benefício previdenciário, por si só e quando decorrente de contrato validamente firmado, não gera dano moral in
re

ipsa
. Ademais, no contexto fático delineado, o impacto financeiro mensal suportado pela recorrente foi
reduzido e plenamente compatível com as margens consignáveis legais, somando-se ao fato de que a autora possuía e usufruiu do numerário do empréstimo creditado em sua conta bancária. Tais circunstâncias afastam, por completo, qualquer alegação de abalo à subsistência alimentar, sofrimento existencial ou ofensa à dignidade da pessoa humana. A sentença de origem, ao julgar improcedentes os pedidos, aplicou corretamente o direito aos fatos, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento:

a) das custas e despesas processuais integrais;

b) dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026